Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702008-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: LILIAN DO PATROCÍNIO FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Cumprimento de sentença. Depósito realizado dentro do prazo legal. Ausência de atualização do débito até a data do pagamento. Existência de saldo remanescente. Inexistência de quitação. Multa e honorários do CPC 523, §2o. Incidência sobre o saldo remanescente. 1. O depósito judicial realizado dentro do prazo legal do CPC 523 não importa em quitação da obrigação se ausente a devida atualização monetária e incidência de juros moratórios até a data do efetivo pagamento. 2. Verificada a existência de saldo remanescente decorrente da ausência de correção e juros legais, impõe-se o prosseguimento da execução para a sua satisfação, nos termos do CPC 904, I, e 906. 3. Aplicável a multa de 10% e os honorários advocatícios previstos no CPC 523, §2o somente quanto ao saldo remanescente. A recorrente alega violação aos artigos 8o, 515, §5o, 805 e 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando a desnecessidade do pagamento de honorários e juros moratórios após o cumprimento de sentença ter sido satisfeito integralmente com o devido levantamento dos valores depositados. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada WANESSA ALDRIGUES CÂNDIDO, OAB/DF 22.393 (ID 77737775). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 8o, 515, §5o, 805 e 924, inciso II, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 77737775. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025